Tribunal: STF
Processo: HC 264320
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.035.007/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, § 4º, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    VICTOR RODRIGUES MARIANO e GUILHERME HENRIQUE LOPES CERIACO estão sendo processados porquie, no dia 4 de fevereiro de 2019, por volta das 14h50, tanto na oficina mecânica conhecida como Vitinho Rodas sediada na Rua Iriritiba, nº 945, Vila Novaes, quanto na casa situada na Rua João dos Santos, nº 620, Vila Elmaz, neste município e comarca de São José do Rio Preto,), ambos associados para o fim de praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas, de forma estável e permanente, guardavam e tinham em depósito a expressiva quantidade de 449,64 gramas + 271,8 gramas + 13,8 gramas da droga Cannabis Sativa L. (maconha), acondicionados em trinta e uma porções, expressiva quantidade de drogas que possuíam para oferecer, vender e entregar ao consumo de terceiros; juntamente com dois rolos de folha plástica para embalo de drogas; diversos sacos plásticos com vedação específica, tipo zip; uma faca contendo resquícios de entorpecentes; e uma balança digital de precisão também com resquícios de drogas, petrechos comumente utilizados por narcotraficantes para embalar, separar ou fracionar e pesar os entorpecentes destinados ao comércio proibido; salientando ainda a apreensão da quantia de R$ 172,00, em dinheiro, em notas ou cédulas variadas, como produto arrecadado da reiterada atividade mercantil ilícita equiparada à hedionda, além de duas máquinas eletrônicas de pagamento ou cobrança de cartão bancário, popularmente conhecidas como maquininhas, que a dupla de traficantes utilizava para facilitar o pagamento das drogas vendidas a usuários ou viciados, de modo a evidenciar o vínculo associativo e perene dos denunciados, os quais estavam organizados de maneira bem estruturada para a mercancia espúria em larga, assim agindo há mais de um ano, conforme revelaram informalmente aos policiais militares, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público “para condenar o paciente e o corréu pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, às penas de 6 anos de reclusão, e pelo delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime prisional inicialmente fechado”. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 614.746/SP, aplicou ao paciente a pena de 8 anos de reclusão.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    De plano, constato que as alegações defensivas de nulidade do recebimento da denúncia, da confissão extrajudicial e da busca domiciliar não foram previamente submetidas ao crivo do Tribunal de origem porquanto não foram objeto da apelação criminal interposta pela defesa. 



    Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância. 



    [...]



    Quanto ao mais, verifico que foram impetrados anteriormente perante esta Corte Superior os HC n. 850.885/SP e n. 1.016.181/SP, também em benefício do ora paciente, o qual apontava como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado, formulando-se os mesmos pedidos de absolvição do paciente, pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime prisional, e revisão da dosimetria da pena, com fundamento na mesma causa de pedir, revelando-se, portanto, o presente mandamus mera reiteração.



    [...]



    Pelo exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem nos seguintes termos: 



    - ser reconhecida a ilegalidade da busca e apreensão sem mandado judicial na residência do paciente, sem que fossem verificadas afundo e sem haver situação flagrancial de crime que permita a entrada no imóvel [...].



    - ser reconhecida a ilegalidade da entrevista dissimulada em forma de interrogatório policial, sem o aviso prévio do direito constitucional ao silêncio e a contatar um advogado [...];



    - seja reconhecida a nulidade em razão da decisão que recebeu a denúncia de forma genérica, ofendendo o contraditório e ampla defesa.



    - no mérito, a total improcedência da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por associação ao tráfico, com a consequente absolvição do paciente ou subsidiariamente, o reconhecimento da forma privilegiada do tráfico de drogas, contida no §4º do artigo 33, em seu grau máximo de redução, fixando o regime aberto para cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente